Tribunal: TJES
Processo: 5010764-02.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010764-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: GEORGE SPAIRANI
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5010764-02.2022.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GEORGE SPAIRANI.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A., TIM S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência econômica é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS ADOTADAS PELAS EXECUTADAS. COMPLEXIDADE TÉCNICA DO PROCEDIMENTO DE PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GEORGE SPAIRANI, inconformado com a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelas empresas
TELEFONICA BRASIL S.A
(VIVO) e TIM S.A., afastando as astreintes aplicadas em razão do alegado descumprimento de obrigação de fazer.

2.

O caso envolve portabilidade não solicitada da linha telefônica utilizada pelo recorrente para fins profissionais, da operadora VIVO para a TIM, o que motivou a concessão de tutela de urgência em 20/10/2022, determinando o restabelecimento da linha, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

3.

O recorrente sustenta que houve intimação pessoal da VIVO em 27/10/2022 e que o cumprimento da ordem judicial ocorreu apenas em 16/11/2022, evidenciando período de descumprimento. Desta forma, requer o restabelecimento das astreintes no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

4.

As recorridas defendem que não houve intimação pessoal específica para cumprimento de decisão liminar (TIM), que compareceu espontaneamente nos autos em 03/11/2022 (ID 19119503), prosseguindo imediatamente com as tratativas para cumprimento da obrigação, e que não houve resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial.

5.

A sentença de embargos à execução acolheu a tese das executadas, afastando as astreintes e reconhecendo o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer.

Pois bem.

6.

A sentença não comporta reforma. Acertadamente caminhou o juízo sentenciante ao reconhecer a ausência de descumprimento injustificado da ordem judicial e afastar a incidência das astreintes.

7.

Cumpre destacar que, embora o instituto das astreintes possua função coercitiva destinada a conferir efetividade às decisões judiciais, sua aplicação não pode se converter em instrumento de enriquecimento sem causa ou de penalização desproporcional quando não há efetiva resistência ao cumprimento da obrigação.

8.

No caso dos autos, verifica-se que não houve intimação pessoal específica das executadas para cumprimento da tutela de urgência deferida. O Aviso de Recebimento mencionado pelo recorrente refere-se à citação para os termos da ação, e não a intimação específica e inequívoca para cumprimento de decisão liminar sob pena de multa diária.

9.

A distinção é relevante, pois a incidência de astreintes pressupõe que a parte obrigada tenha sido formal e especificamente intimada da decisão que impõe a obrigação de fazer sob pena de multa, com clara delimitação do prazo para cumprimento e do valor da penalidade. A mera ciência da existência do processo não se confunde com intimação específica para cumprimento de obrigação sob pena de multa cominatória.

10.

Outrossim, conforme consta dos autos, a empresa TIM compareceu espontaneamente em 03/11/2022, ocasião em que imediatamente prosseguiu com as tratativas necessárias para o cumprimento da obrigação determinada em sede liminar, demonstrando ausência de inércia ou má-fé da executada.

11.

É imperioso reconhecer que o procedimento de portabilidade telefônica entre operadoras distintas envolve complexidade técnica e operacional, não se tratando de ato que possa ser concretizado de forma instantânea. A reversão de portabilidade indevida demanda coordenação entre diferentes sistemas, protocolos técnicos e interfaces operacionais das empresas envolvidas.

12.

O cumprimento efetivo da obrigação em 16/11/2022, demonstra que as executadas agiram com diligência e celeridade possível dentro das circunstâncias técnicas do caso, não havendo prova nos autos de que teriam condições de realizar o procedimento em prazo inferior ao efetivamente despendido.

13.

Nessa esteira, a alegação do recorrente de que o cumprimento tardio caracteriza descumprimento da ordem judicial não encontra amparo na realidade fática dos autos. O recorrente não demonstrou, em momento algum, que as executadas teriam permanecido inertes ou resistido injustificadamente ao cumprimento da obrigação. Ao contrário, as recorridas demonstraram que adotaram as providências cabíveis logo após tomarem ciência dos fatos.

14.

Ao contrário, os elementos dos autos demonstram que, tão logo tomaram ciência da necessidade de reverter a portabilidade indevida, as empresas adotaram as medidas técnicas e operacionais necessárias, logrando êxito em prazo razoável considerando a complexidade do procedimento.

15.

Outrossim, a jurisprudência tem reconhecido que a aplicação de astreintes pressupõe efetiva resistência ao cumprimento da obrigação, não se aplicando quando demonstrado que a parte adotou as providências cabíveis dentro do prazo razoável.

1. O enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
. 2. Não ocorreu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa pleiteada. 3. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nº 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. (Acórdão 1228117, 07243256520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

16.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

17.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

18.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)